Tribunal: TCU
Processo: 020.084/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8534/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.084/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Pinheiro Milet Morais (XXX.651.564-XX); Ana Claudia Justo Pinheiro (XXX.495.374-XX); Darca Mendonca Durier (XXX.869.844-XX); Heloisa Simoes de Freitas Almeida (XXX.555.055-XX); Jessica Luzia Pinheiro de Luca (XXX.645.204-XX); Maria de Fatima Alves Albuquerque (XXX.269.944-XX); Pollyanna de Araujo Torres Romariz (XXX.764.374-XX); Tammy Lanne de Miranda (XXX.414.307-XX); Tania Cristina de Miranda (XXX.177.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.